Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-32.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA PARA 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE. ACERTADAMENTE ANALISADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS (MENORES DE IDADE) E A PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (25% - vinte e cinco por cento - dos rendimentos brutos).
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (empregada doméstica) e da remuneração mensal auferida pelo genitor/apelante (quatro mil reais aproximadamente).
IV. Não prospera o pedido recursal de redução do valor para o percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas dos alimentandos (nove e dezessete anos de idade).
V. Recurso conhecido e desprovido.